Tribunal: STJ
Processo: 0006481-43.2019.8.19.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992777 - RJ
(2025/0264235-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DOS AMIGOS DO RIO
DE JANEIRO - ASSORIO
ADVOGADOS
: HAROLDO DE ARAÚJO LOURENÇO DA SILVA - RJ137868
GABRIEL BORSOTTO THODE - RJ189146
AGRAVADO
: ARTHUR THOMAS CAVALCANTE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: RENATA BARROS ANDRADE DA COSTA - RJ166932
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
FUNDADA EM RECUSA DE INDENIZAÇÃO EM PROGRAMA DE
PROTEÇÃO VEICULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ E
ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 E 5 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, em
razão de suposta ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia versa sobre ação de reparação por danos morais e materiais
fundada em recusa de indenização em programa de proteção veicular, com pleito
de pagamento do valor do veículo conforme tabela FIPE e compensação por dano
moral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando ao pagamento de danos materiais e rejeitando o dano moral,
com fixação de honorários.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação da ré, deu provimento à
apelação do autor para reconhecer dano moral e majorar honorários; nos embargos
de declaração, acolheu com efeitos infringentes para assegurar o direito de sub-
rogação sobre o salvado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a Súmula n. 182 do STJ incide no
caso, diante da alegada impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade; (ii) saber se as razões do recurso especial permitem a análise de
suposta violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil por mera revaloração jurídica
Documento eletrônico VDA54869277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 23583100-799c-4c08-babd-23fd9b6267fc

de fatos incontroversos, afastando os óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ; e (iii)
saber se o acórdão recorrido desconsiderou descumprimento contratual e ausência
de boa-fé do associado, com base em sindicância e regulamento da associação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula n. 182 do STJ não incide, pois o agravo em recurso especial atacou de
modo específico os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que autoriza a
reconsideração e o exame do mérito recursal.
7. As teses de violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil demandam reexame do
acervo probatório e interpretação de cláusulas contratuais e de regulamento,
atraindo os óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ, o que impede o provimento do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ se verifica
Tese de julgamento:
quando o agravo em recurso especial impugna, de forma específica, os
fundamentos da decisão agravada. 2. A revisão das conclusões do acórdão
recorrido sobre inexistência de fraude e irrelevância da instalação de kit gás para o
evento roubo demanda reexame de prova e interpretação de cláusulas contratuais,
o que atrai os óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ.”
CF,
III,
; RISTJ, arts. 21-E, V, 259, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
6o; CC, arts. 421, 422, 786; CPC,
II.
art. 373,
STJ, Súmulas n. 182, 7, 5.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 23583100-799c-4c08-babd-23fd9b6267fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992777 - RJ (2025
/0264235-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DOS AMIGOS
DO RIO DE JANEIRO - ASSORIO
ADVOGADOS
: HAROLDO DE ARAÚJO LOURENÇO DA SILVA -
RJ137868

GABRIEL BORSOTTO THODE - RJ189146
AGRAVADO
: ARTHUR THOMAS CAVALCANTE GONCALVES DA
SILVA
ADVOGADO
: RENATA BARROS ANDRADE DA COSTA - RJ166932
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
FUNDADA EM RECUSA DE INDENIZAÇÃO EM PROGRAMA DE
PROTEÇÃO VEICULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ E
ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 E 5 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, em
razão de suposta ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia versa sobre ação de reparação por danos morais e materiais
fundada em recusa de indenização em programa de proteção veicular, com pleito de
pagamento do valor do veículo conforme tabela FIPE e compensação por dano moral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando ao pagamento de danos materiais e rejeitando o dano moral, com
fixação de honorários.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação da ré, deu provimento à apelação
do autor para reconhecer dano moral e majorar honorários; nos embargos de
declaração, acolheu com efeitos infringentes para assegurar o direito de sub-rogação
sobre o salvado.
Documento eletrônico VDA52986845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 5f0e7b56-e779-4365-a8b2-2fd5a656d7a7

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a Súmula n. 182 do STJ incide no caso,
diante da alegada impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade; (ii) saber se as razões do recurso especial permitem a análise de
suposta violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil por mera revaloração jurídica
de fatos incontroversos, afastando os óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ; e (iii)
saber se o acórdão recorrido desconsiderou descumprimento contratual e ausência de
boa-fé do associado, com base em sindicância e regulamento da associação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula n. 182 do STJ não incide, pois o agravo em recurso especial atacou de
modo específico os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que autoriza a
reconsideração e o exame do mérito recursal.
7. As teses de violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil demandam reexame do
acervo probatório e interpretação de cláusulas contratuais e de regulamento, atraindo
os óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ, o que impede o provimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ se verifica
Tese de julgamento:
quando o agravo em recurso especial impugna, de forma específica, os fundamentos
da decisão agravada. 2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre
inexistência de fraude e irrelevância da instalação de kit gás para o evento roubo
demanda reexame de prova e interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai os
óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ.”
CF,
III,
; RISTJ, arts. 21-E, V, 259, § 6o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
CC, arts. 421, 422, 786; CPC,
II.
art. 373,
STJ, Súmulas n. 182, 7, 5.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que, com
amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
art. 21
conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou, de modo específico,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, inclusive
a incidência da Súmula n. 7 do STJ, em tópico próprio no agravo em recurso
especial, afastando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ (fls. 485-491).
Documento eletrônico VDA52986845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 5f0e7b56-e779-4365-a8b2-2fd5a656d7a7

Sustenta que as razões do especial versam sobre violação dos arts. 421 e
422 do Código Civil, com revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem reexame
probatório (fls. 488-490).
Afirma que o acórdão de origem teria desconsiderado o descumprimento
contratual do associado e a ausência de boa-fé, à vista de sindicância e regulamento
da associação (fls. 486-490).
Requer a reconsideração da decisão, o afastamento da Súmula n. 182 do
STJ, o conhecimento do agravo em recurso especial e a submissão do feito ao
colegiado, nos termos do
e § 3o, do RISTJ (fl. 485).
art. 259, caput
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 481-482.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, alínea ,
art. 105,
a
da Constituição Federal, contra acórdão do TJRJ em apelação cível nos autos de
ação de reparação por danos morais e materiais fundada em recusa de indenização
em programa de proteção veicular.
O julgado foi assim ementado (fls. 364-366):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS FUNDADA EM RECUSA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO INTITULADO DE PROGRAMA DE
BENEFÍCIOS, QUE TEM COMO OBJETO PROTEÇÃO VEICULAR. SENTENÇA
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS COM A
Documento eletrônico VDA52986845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 5f0e7b56-e779-4365-a8b2-2fd5a656d7a7

CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RÉ AO PAGAMENTO DO
VALOR DO VEÍCULO ROUBADO, EM CONSONÂNCIA COM A TABELA FIPE,
TENDO SIDO RECHAÇADA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE
DANO MORAL. PRETENSÃO RECURSAL ARTICULADA PELO AUTOR
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL E CONSEQUENTE
CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO RESPECTIVO RESSARCIMENTO.
RECURSO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO RÉ PELO QUAL OBJETIVA A
REFORMA DO JULGADO AO ARGUMENTO DE CONTRADIÇÃO NA
SENTENÇA, POIS EM SUA PARTE DIPOSITIVA SE APONTOU A
IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL,
SENDO CERTO, AINDA, QUE A RECUSA LEVADA A EFEITO SE APRESENTA
LÍCITA ANTE OS INDÍCIOS DE FRAUDE E ALTERAÇÃO DAS
CARACTERÍSTICAS DO AUTOMÓVEL, COM A INSTALAÇÃO DE KIT GÁS
SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. INCONFORMISMO DA ASSOCIAÇÃO RÉ
QUE NÃO MERECE PROSPERAR. PROGRAMA DE BENEFÍCIOS FORNECIDO
POR ASSOCIAÇÃO QUE SE ASSEMELHA AO CONTRATO DE SEGURO.
SINISTRO
INCONTROVERSO,
NÃO
TENDO
A
ASSOCIAÇÃO
RÉ
DEMONSTRADO A EFETIVA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL FRAUDE
ATRIBUÍDA AO ASSOCIADO. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE
ENUNCIA QUE A BOA-FÉ É PRESUMIDA, AO PASSO QUE A MÁ-FÉ DEVE
SER DEVIDAMENTE DEMONSTRADA, O QUE NÃO SE VERIFICOU NA
HIPÓTESE, NÃO SE DESINCUMBINDO A RÉ DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO
EM CONSONÂNCIA COM O QUE DISPÕE O ART.373, II DO CPC. EVENTUAL
ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO EM DECORRÊNCIA DE
INSTALAÇÃO DE KIT GÁS SEM PRÉVIO AVISO, ALÉM DE NÃO CONSTAR
COMO FUNDAMENTO DA RECUSA DO PAGAMENTO, NÃO SE
CONSUBSTANCIA EM AGRAVAMENTO DO RISCO, POIS EM NADA SE
RELACIONA COM O ROUBO OCORRIDO. PARTE DISPOSITIVA QUE, DE
FATO, CONTÉM MANIFESTO ERRO MATERIAL, POIS A IMPROCEDÊNCIA
SE RELACIONA À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ARTICULADA A TÍTULO
DE DANO MORAL. SENTENÇA HÍGIDA, SENDO CERTO QUE APONTADO
ERRO MATERIAL NÃO TEM O CONDÃO DE GERAR QUALQUER
NULIDADE, POIS AS DECISÕES JUDICIAIS DEVEM SER INTERPRETADAS A
PARTIR DA CONJUGAÇÃO DE TODOS OS SEUS ELEMENTOS E EM
CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, NOS TERMOS DO QUE
ESTABELECE O CPC (ART. 489, § 3o). TESE RECURSAL DE SUB-ROGAÇÃO
NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO, QUE NÃO SE SUSTENTA, EIS
QUE, EM QUE PESE NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO, FUNDA-SE EM
PREVISÃO CONSTANTE DO REGULAMENTO DO CONTRATO PARA OS
CASOS DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE OU INCÊNDIO
ENVOLVENDO O VEÍCULO, HIPÓTESES ESTAS NÃO VERIFICADAS NO
CASO CONCRETO, EM QUE O BEM FOI SUBTRAÍDO POR EVENTO ROUBO,
Documento eletrônico VDA52986845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 5f0e7b56-e779-4365-a8b2-2fd5a656d7a7

NÃO HAVENDO NOTÍCIAS QUE O VEÍCULO TENHA SIDO ENCONTRADO.
PRETENSÃO RECURSAL ARTICULADA PELO AUTOR QUE MERECE
ACOLHIMENTO, EIS QUE O DANO MORAL RESTOU CONFIGURADO EM
RAZÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA À RÉ, QUE DE FORMA ARBITRÁRIA,
SEM
LÍCITA
JUSTIFICATIVA,
RECUSOU
O
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO, IMPUTANDO AO AUTOR, SEM QUALQUER LASTRO
PROBATÓRIO, A PECHA DE FRAUDADOR, CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE
EXTRAPOLA OS LIMITESDO MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL,
OFENDENDO A ESFERA DOS DIRETOS DE PERSONALIDADE DO
ASSOCIADO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA EM R$
5.000,00, EM RESPEITO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE E ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. RECURSO DA PARTE AUTORA
PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
402-403):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FUNDADA EM RECUSA
INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA EM
CONTRATO INTITULADO DE PROGRAMA DE BENEFÍCIOS, QUE TEM
COMO OBJETO PROTEÇÃO VEICULAR. ACÓRDÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ENTÃO INTERPOSTO PELA
ORA EMBARGANTE, RESTRINGINDO A POSSIBILIDADE DE SUB-
ROGAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE ACIDENTE E INCÊNDIO, EM CONSONÃNCIA
COM O RESPCTIVO REGULAMENTO. ACLARATÓRIOS MANEJADOS AO
ARGUMENTO
DE
OMISSÃO
E/OU
CONTRADIÇÃO,
POR
NÃO
RECONHECIMENTO DA SUB-ROGAÇÃO TAMBÉM NA HIPÓTESE DE
ROUBO. VÍCIO CONFIGURADO MANIFESTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO,
POIS, NA HIPÓTESE, HOUVE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS MATERIAIS CONSUBSTANCIADOS NO VALOR DO VEÍCULO
SUBTRAÍDO, REFERENTE À COBERTURA CONTRATADA, DE FORMA QUE
EVENTUAL NEGATIVA DE SUB-ROGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE
PROTEÇÃO VEICULAR EM RELAÇÃO AO SALVADO
PODERIA ENSEJAR INDEVIDO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO
ASSOCIADO, QUE SE BENEFICIARIA COM O RECEBIMENTO DE
INDENIZAÇÃO E MANTERIA, EM TESE, O VEÍCULO NO SEU PATRIMÔNIO,
CASO FOSSE RECUPERADO. INTELIGÊNCIA DO ART.786 DO CÓDIGO
CIVIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA
SE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ENTÃO
Documento eletrônico VDA52986845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 5f0e7b56-e779-4365-a8b2-2fd5a656d7a7

INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE PARA SE ASSEGURAR O DIREITO
À SUB-ROGAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 421 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria violado a força
obrigatória do regulamento do Programa de Proteção Automotiva ao desconsiderar a
alteração de característica do veículo sem prévia comunicação e a rescisão por
descumprimento contratual;
b) 422 do Código Civil, já que teria sido desconsiderada a má-fé do
associado e a tentativa de fraude apurada em sindicância, devendo ser reconhecida a
ausência de boa-fé objetiva na execução do contrato.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão do TJRJ,
reconhecendo a violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil e afastando a
condenação, com o reconhecimento do descumprimento contratual e da fraude.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a ação de reparação por danos morais e
materiais fundada em recusa injustificada de indenização em proteção veicular, em
que a parte autora pleiteou o pagamento do valor do veículo conforme tabela FIPE e
danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando ao pagamento de danos materiais de R$ 40.384,60, rejeitando o
dano moral e fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação, com
sucumbência recíproca (fls. 367-369).
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, negando provimento à
apelação da ré, dando provimento à apelação do autor para reconhecer o dano moral
Documento eletrônico VDA52986845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 5f0e7b56-e779-4365-a8b2-2fd5a656d7a7

de R$ 5.000,00, majorando honorários para 12%, e, nos embargos de declaração,
assegurou à associação o direito de sub-rogação sobre o salvado (fls. 374-378 e 408-
411).
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão violou a força
obrigatória das cláusulas do regulamento, pois o associado instalou kit gás sem
prévia comunicação, descumprindo o contrato, e que houve ausência de boa-fé
objetiva diante de indícios de fraude apurados em sindicância (fls. 416-422).
O Tribunal de origem afirmou a inexistência de comprovação de fraude,
que a boa-fé é presumida e a má-fé se prova, e que a instalação de kit gás não
constou como fundamento da negativa nem agravou o risco do roubo (fls. 371-373).
Transcreveu fundamentos sobre o ônus probatório do
II, do CPC e fixou
art. 373,
danos morais pela recusa ilegítima.
A questão relativa às alegações de descumprimento contratual e de má-fé
do associado foi decidida pelo Tribunal
com fundamento em análise de
a quo
elementos de prova do sinistro, boletim de ocorrência, relatórios e circunstâncias
fáticas, concluindo pela ausência de fraude e pela irrelevância do kit gás para o
evento roubo, além de interpretar o regulamento da associação quanto à cobertura e
razões da negativa (fls. 371-373).
Rever tal entendimento demandaria reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ, e envolveria a interpretação
de cláusulas contratuais e regulamento, o que encontra óbice na incidência da
Súmula n. 5 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52986845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 5f0e7b56-e779-4365-a8b2-2fd5a656d7a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.777 / RJ
Número Registro: 2025/0264235-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064814320198190087 202524505966 64814320198190087
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DOS AMIGOS DO RIO
DE JANEIRO - ASSORIO
ADVOGADOS : HAROLDO DE ARAÚJO LOURENÇO DA SILVA - RJ137868
GABRIEL BORSOTTO THODE - RJ189146
AGRAVADO
: ARTHUR THOMAS CAVALCANTE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: RENATA BARROS ANDRADE DA COSTA - RJ166932
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DOS AMIGOS DO RIO
DE JANEIRO - ASSORIO
ADVOGADOS : HAROLDO DE ARAÚJO LOURENÇO DA SILVA - RJ137868
GABRIEL BORSOTTO THODE - RJ189146
AGRAVADO
: ARTHUR THOMAS CAVALCANTE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: RENATA BARROS ANDRADE DA COSTA - RJ166932
TERMO
Documento eletrônico VDA54845044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:28
Código de Controle do Documento: ef932af7-2a92-479d-8619-02a86897f206

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:28
Código de Controle do Documento: ef932af7-2a92-479d-8619-02a86897f206